Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-40.2017.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Apelação. Servidora municipal. Quatá. Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Data de implantação do benefício. Início das atividades insalubres. PUIL 413/RS afastado, nos termos do IRDR n. 0080853-74.2015.8.26.0000.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.